Tribunal: TJDFT
Processo: 0717150-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A concessão de alimentos provisórios regula-se pelo binômio necessidade-possibilidade, objetivando conferir condições à subsistência do alimentando na proporção dos recursos do obrigado, desde que comprovada a sua impossibilidade de sustento.
2. Quanto à redução dos alimentos pleiteada pelo requerido, a jurisprudência vem firmando entendimento de que há necessidade de dilação probatória para comprovar a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar, cotejando-a com as reais necessidades do alimentado.
3. Tendo em vista a ausência de comprovação da insuficiência de recursos, é imprescindível, por ora, a manutenção do percentual fixado, a título dos alimentos provisórios, para garantir a instauração do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.